Tribunal: TJMT
Processo: 0001244-65.2019.8.11.0082
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-29
Data de publicação: 2021-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001244-65.2019.8.11.0082
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Revogação/Anulação de multa ambiental]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[JUIZO DA VARA ESPECIALIZADA DO MEIO AMBIENTE DA COMARCA DE CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE), SUPERINTENDENTE DE REGULARIZACAO E MONITORAMENTO AMBIENTAL DA SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE DO ESTADO DE MATO GROSSO - SRMA/SEMA/MT (RECORRIDO), RUBENS FURQUIM SOBRINHO - CPF: 129.497.638-98 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – PROCESSO ADMINISTRATIVO – CADASTRO AMBIENTAL RURAL – DEMORA NA APRECIAÇÃO DO REQUERIMENTO – PRAZO – PORTARIA No 389/2015/SEMA/MT – ATRASO INJUSTIFICADO – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO – ART. 5o, LXXVIII, DA CF – DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO – CONCESSÃO DA SEGURANÇA SENTENÇA RATIFICADA.

O mandado de segurança é remédio constitucional para proteger direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, alguém sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, conforme dispõe o inciso LXIX do art. 5o da Constituição Federal e art. 1o da Lei 12.016/2009.

A Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso XXXIII, dispõe sobre o direito, concedido a todos, de receber da Administração Pública informações de interesse particular ou coletivo, veja-se:
Art. 5o [...]. XXXIII - todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado;

As licenças ambientais deverão ser analisadas no prazo máximo de 6 (seis) meses, a contar do ato de protocolo do requerimento, até seu deferimento ou indeferimento, nos termos da Portaria no 389/2015/SEMA.

A demora injustificada da análise de procedimento administrativo viola os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade, da eficiência e da duração razoável do processo, configurando lesão ao direito líquido e certo do impetrante em obter resposta ao seu requerimento.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária de sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Meio Ambiente de Cuiabá que, nos autos do Mandado de Segurança no 1244-65.2019.811.0082, impetrado por
Rubens Furquim Sobrinho
contra ato, supostamente coator, do
Superintendente de Regularização e Monitoramento Ambiental da Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA/MT)
, concedeu a segurança almejada apenas para determinar à autoridade coatora que observe os prazos estabelecidos na Portaria no 389/2015, referente à análise e validação do Cadastro Ambiental Rural (CAR) MT107422/2018, sem prejuízo do preenchimento integral dos requisitos exigidos por lei para a expedição de licenças e/ou autorizações ambientais, julgando extinto o processo com julgamento do mérito.

Ressai dos autos que o Impetrante protocolou na data de 05/10/2018, o pedido referente ao Cadastro Ambiental Rural – CAR do imóvel Fazenda Matão situado no Município de São Félix do Araguaia-MT, o qual gerou o número de identificação: MT107422/2018, todavia, até a data de propositura da ação em epígrafe, qual seja 30/04/2019, o referido processo ainda estava pendente de análise.

A controvérsia, portanto, cingiu-se ao exame da duração razoável do procedimento administrativo destinado a analisar e julgar pedido formulado pelo impetrante, com base nos prazos estabelecidos pela Portaria n° 389/2015 da SEMA/MT.

O ato sentencial concedeu a segurança (ID 24414476; 24414477; 24414478).

Contra essa decisão não houve interposição de recurso voluntário.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela ratificação da sentença (ID 28819486).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 17 de março de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de Remessa Necessária de sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Meio Ambiente de Cuiabá que, nos autos do Mandado de Segurança no 1244-65.2019.811.0082, impetrado por Rubens Furquim Sobrinho contra ato, supostamente coator, do Superintendente de Regularização e Monitoramento Ambiental da Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA/MT), concedeu a segurança almejada apenas para determinar à autoridade coatora que observe os prazos estabelecidos na Portaria no 389/2015, referente à análise e validação do Cadastro Ambiental Rural (CAR) MT107422/2018, sem prejuízo do preenchimento integral dos requisitos exigidos por lei para a expedição de licenças e/ou autorizações ambientais, julgando extinto o processo com julgamento do mérito.

Ressai dos autos que o Impetrante protocolou na data de 05/10/2018, o pedido referente ao Cadastro Ambiental Rural – CAR do imóvel Fazenda Matão situado no Município de São Félix do Araguaia-MT, o qual gerou o número de identificação: MT107422/2018, todavia, até a data de propositura da ação em epígrafe, qual seja 30/04/2019, o referido processo ainda estava pendente de análise.

O ponto nodal da controvérsia refere-se, portanto ao exame da duração razoável do procedimento administrativo destinado a analisar e julgar pedido formulado pelo Impetrante, com base nos prazos estabelecidos pela Portaria n° 389/2015 da SEMA/MT.

Antes de adentrar ao mérito, imperioso destacar que o mandado de segurança é remédio constitucional para proteger direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, alguém sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, conforme dispõe o inciso LXIX do art. 5o da Constituição Federal e art. 1o da Lei 12.016/2009.

Pois bem. A Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso XXXIII, dispõe sobre o direito, concedido a todos, de receber da Administração Pública informações de interesse particular ou coletivo, veja-se:

Art. 5o [...]. XXXIII - todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado;

Em se tratando de processos administrativos para licenciamento ambiental, deve-se aplicar a Portaria n° 389/2015 editada pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente/SEMA-MT.

A referida portaria estabelece os prazos máximos para que o poder público possa apreciar os requerimentos formulados,
in verbis:

Art. 2o As licenças ambientais deverão ser analisadas no prazo máximo de
6 (seis) meses a contar do ato de protocolo do requerimento até seu deferimento ou indeferimento
, ressalvados os casos em que houver EIA/RIMA e/ou audiência pública, quando o prazo será de até 12 (doze) meses.

§ 1o A contagem do prazo previsto no caput deste artigo será suspensa durante a elaboração dos estudos ambientais complementares ou esclarecimentos pelo empreendedor, nos casos de pendências.

§ 2o Os prazos estipulados no caput poderão ser alterados, desde que justificados e com a concordância do empreendedor e do órgão ambiental competente.
Grifos acrescidos.

Dessa maneira, assiste razão ao Impetrante no que tange a obtenção de resposta do Impetrado quanto ao requerimento efetivado, a fim de lhe assegurar o acesso as informações do processo administrativo.

Ademais, a demora da autoridade impetrada para apreciar o Processo Administrativo MT107422/2018, viola os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade, da eficiência e da duração razoável do processo, configurando lesão ao direito líquido e certo do impetrante em obter resposta ao seu requerimento.

Nesse sentido:

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – PROCESSO ADMINISTRATIVO – CADASTRO AMBIENTAL RURAL – DEMORA NA APRECIAÇÃO DO REQUERIMENTO – PRAZO – PORTARIA No 389/2015/SEMA/MT – ATRASO INJUSTIFICADO – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO – ART. 5o, LXXVIII, DA CF – DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO – CONCESSÃO DA SEGURANÇA SENTENÇA RATIFICADA.

A injustificada demora no trâmite e decisão dos procedimentos administrativos consubstancia lesão a direito subjetivo individual, passível de reparação pelo Poder Judiciário, à luz do disposto no artigo 5o, LXXVIII, da Constituição Federal.

As licenças ambientais deverão ser analisadas no prazo máximo de 6 (seis) meses, a contar do ato de protocolo do requerimento, até seu deferimento ou indeferimento, nos termos da Portaria no 389/2015/SEMA.

(N.U 1019349-65.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/02/2021, Publicado no DJE 01/03/2021).

REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – PROCESSO ADMINISTRATIVO DE RENOVAÇÃO DA LICENÇA AMBIENTAL ÚNICA E DO PLANO DE EXPLORAÇÃO FLORESTAL – DEMORA NA APRECIAÇÃO – PRAZO LEGAL ULTRAPASSADO – AFRONTA AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL (ART. 5o, LXXVIII, CF) E DA LEI ESTADUAL No 7.692/2002 – DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO – SENTENÇA RATIFICADA.

A demora, injustificada, da análise do procedimento administrativo de Licença Ambiental fere o direito líquido e certo do impetrante e viola o princípio da duração razoável do processo, além do que essa razoabilidade deve ser encarada tanto sob o prisma da celeridade quanto da efetividade.

(N.U 0000775-29.2013.8.11.0082, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 08/09/2015, Publicado no DJE 17/09/2015).

No caso dos autos, foi identificado que a pretensão do Impetrante ainda não havia recebido uma análise conclusiva do órgão, mesmo tendo transcorrido aproximadamente 06 (seis) anos, à época, em desconformidade com o prazo máximo estabelecido no art. 2° da Portaria n° 389/2015 editada pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente/SEMA-MT (ID 24414467).

Logo, é indiscutível que o ente público não observou os prazos previstos no ato regulamentar de regência, em evidente afronta, também, ao preceito constitucional da razoável duração do processo.

Com esses fundamentos, em remessa necessária
RATIFICO
o ato sentencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2021